Tribunal: TJMT
Processo: 1012568-43.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012568-43.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS - CPF: 693.458.301-97 (ADVOGADO), EDSON BISPO DOS ANJOS - CPF: 782.078.786-49 (AGRAVANTE), MARISA PEREIRA DA SILVA - CPF: 027.318.075-47 (AGRAVADO), H. S. D. A. - CPF: 117.611.771-84 (AGRAVADO), MARISA PEREIRA DA SILVA - CPF: 027.318.075-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 20% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO PARA 15%. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. NECESSIDADES DA MENOR PRESUMIDAS. OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS CONDICIONADAS À COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em Exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em 20% dos rendimentos líquidos do alimentante, mantida a obrigação de custear metade das despesas extraordinárias mediante comprovação documental.

II.
Questão em Discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se deve ser acolhida a impugnação à justiça gratuita concedida ao agravante; (
ii
) se há elementos que justifiquem a redução dos alimentos provisórios de 20% para 15% dos rendimentos líquidos; e (
iii
) se a obrigação de custear despesas extraordinárias está adequadamente condicionada à comprovação documental.

III.
Razões de Decidir

3.
A revogação do benefício da assistência judiciária gratuita exige prova robusta da capacidade financeira do beneficiado, cujo
ônus compete ao impugnante, sendo alegações genéricas insuficientes para afastar a presunção de hipossuficiência.

4.
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, conforme art. 1.694, § 1o, do Código Civil, observando-se o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.

5.
A menor possui 3 anos de idade, tendo necessidades básicas presumidas de natureza existencial, que devem ser custeadas pela obrigação alimentar.

6.
O agravante não comprovou incapacidade financeira ou existência de gastos elevados que o impeçam de arcar com o percentual de 20% fixado pelo juízo a quo
.

7.
O auxílio financeiro prestado a filhos maiores não deve sobrepor-se ao dever de sustento prioritário à filha menor, cuja necessidade alimentar é presumida e dotada de natureza existencial.

8.
A decisão recorrida já determinou a necessidade de comprovação documental das despesas extraordinárias, inexistindo interesse recursal neste ponto.

IV.
Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A revogação do benefício da assistência judiciária gratuita exige prova robusta da capacidade financeira do beneficiado, sendo insuficientes alegações genéricas para afastar a presunção de hipossuficiência.

Os alimentos provisórios devem ser fixados de acordo com as necessidades presumidas do menor e com as possibilidades do alimentante, observando-se o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade previsto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil.

O dever de sustento prioritário à filha menor não pode ser sobreposto por auxílio financeiro prestado a filhos maiores, sendo a necessidade alimentar da criança presumida e dotada de natureza existencial.

A redução dos alimentos provisórios exige comprovação concreta da incapacidade financeira do alimentante, não bastando a mera alegação de onerosidade excessiva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por

EDSON BISPO DOS ANJOS
em face de decisão proferida nos autos de
Ação de Fixação de Pensão Alimentícia, Guarda e Visitas com Pedido de Tutela de Urgência no1001005-30.2025.8.11.0051,
em que o juízo singular deferiu parcialmente o pedido de reconsideração para reduzir os alimentos provisórios para 20% dos rendimentos líquidos do alimentante, mantida a obrigação de custear metade das despesas extraordinárias (id.
224735554 dos autos originários).

Em suas razões recursais, sustenta que a renda líquida do agravante, após descontos obrigatórios de INSS e IRPF, é de R$4.545,23
e o percentual de 20% corresponde a R$909,05.

Menciona que a decisão agravada reconhece expressamente três encargos do agravante como aluguel no valor de R$2.100,00
, água e energia superiores a R$500,00 e auxílio financeiro à outra filha no valor entre R$350,00 a R$800,00.

Alega que, após o pagamento de 20% da renda líquida e das despesas fixas essenciais comprova
das, o agravante terá apenas R$636,18 mensais para cobrir as demais despesas.

Afirma que, ao longo do processo, a genitora não apresentou comprovação de despesas ordinárias da menor, inexistindo recibo de escola, nota de supermercado, comprovante de plano de saúde, conta de creche ou qualquer planilha de gastos.

Acrescenta que “
o
único demonstrativo de despesas existente nos autos é o elaborado pela própria parte autora em sua impugnação à contestação, que lista contribuições extraordinárias do Agravante no total de R$277,73 em cerca de 14 meses — média de R$19,84 mensais
.
”

Defende que a fixação dos alimentos em 20% dos rendimentos líquidos com base na presunção de necessidade sem parâmetro concreto das despesas reais da infante onera excessivamente o agravante.

Argumenta que a genitor
a também deve contribuir financeiramente, e na fixação do percentual a ser suportado pelo agravante, deve ser considerado que a obrigação alimentar deve ser proporcional à renda de cada genitor.

Assevera que a obrigação alimentar deve ser
fixada em 15% dos rendimentos líquidos do agravante é proporcional ao caso
.

Quanto às despesas extraordinárias, destaca que devem ser comprovadas como nota fiscal, recibo ou comprovante de pagamento.

Ao final, requer a reforma da decisão para reduzir os alimentos provisórios para 15% dos rendimentos líquidos do agravante. Subsidiariamente, pugna que seja fixado valor mensal de R$750,00 com as mesmas condições de pagamento, como também pleiteia que seja mantida a obrigação de custear 50% das despesas
extraordinárias, estando condicionada à prévia apresentação de comprovação documental.

A liminar foi indeferida no id. 356670879.

Foram apresentadas as contrarrazões no id. 356851887.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. José
Zuqueti
, opina pelo desprovimento do presente recurso no id. 359349865.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
observa-se que, em contrarrazões, a agravada impugna a justiça gratuita concedida ao agravante,
sob argumento de que o agravante possui rendimentos líquidos de R$4.545,23
, o que reforça a ausência de hipossuficiência financeira.

Contudo, como já mencionado na liminar deste recurso,
o agravante possui diversas despesas,
como água no valor de R$228,92 (id. 195437421 dos autos de origem), energia no valor de R$327,65 (id. 195437429 dos autos de origem),
além de prestar ajuda financeira
a
outra filha.

Além disso, verifico que as alegações da agravada são genéricas
e insuficientes para afastar a concessão do benefício.
Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REJEITADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL, COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E PRESCRIÇÃO. MATÉRIAS QUE NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA. ANÁLISE DO EFETIVO CUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO PELAS PARTES QUE COMPETE AO JUÍZO A QUO NA FASE DE INSTRUÇÃO. VEDAÇÃO AO PREJULGAMENTO DA LIDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo réu contra decisão monocrática que conheceu parcialmente de Agravo de Instrumento e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento, em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais referente à gestão de conta PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão deve ser reconsiderada com base nos argumentos apresentados no agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acolhimento do agravo interno pressupõe a demonstração de modificação fática ou jurídica relevante, ou a presença dos requisitos legais que justifiquem a alteração da decisão agravada.

Ainda que se trate de matéria de ordem pública, sua análise em grau recursal pressupõe o prévio debate no juízo de origem, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A revogação do benefício da assistência judiciária gratuita exige prova robusta da capacidade financeira do beneficiado, cujo ônus compete ao impugnante. Alegações genéricas são insuficientes para afastar a presunção de hipossuficiência.

Definida a regra de distribuição do ônus da prova com base em tese firmada em recurso repetitivo, compete ao juízo de origem conduzir a fase instrutória sob a nova diretriz, sendo vedado ao Tribunal antecipar a análise do mérito com base no cumprimento do encargo probatório pelas partes.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

(N.U 1003732-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 11/02/2026)

Assim,
REJEITO a preliminar
.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Observa-se que o cerne da argumentação recursal se refere à
possibilidade de redução dos alimentos fixados na decisão impugnada, que fixou a obrigação alimentar em 20% dos rendimentos líquidos do agravante.

Neste cenário,
os alimentos devem ser fixados com base n
a proporção da pessoa obrigada e na necessidade de quem os recebe, conforme previsão do artigo 1.694, §1o, do Código Civil:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1
o
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Em análise detida dos autos, verifico que o agravante possui rendimentos de R$
4.545,23 (id. 195444971 dos autos de origem).

A título de despesas, comprovou que possui aluguel no valor de R$2.100,00 (id. 195437412 dos autos de origem),
água no valor de R$228,92 (id. 195437421 dos autos de origem), energia no valor de R$306,96 (id. 195437433 dos autos de origem),
ajuda a outra filha Ana Julia mediante transferências em valores que variam
entre R$50,00 a
R$700,00 (id. 195443481, id. 195443485, id. 195443488 e id.
195443490).

Assim,
a soma das despesas fixas do agravante totaliza o montante de R$2.635,88 (aluguel, água e energia), sem considerar a ajuda financeira variável que o agravante concede à sua outra filha maior que se encontra cursando a faculdade.

Por outro lado, a menor Helena possui 3 (três) anos de idade, conforme id. 187938828, tendo necessidades básicas presumidas, que devem ser custeadas pela obrigação alimentar.

Assim, sopesando-se os elementos constantes nos autos,
o agravante não comprovou que a sua incapacidade financeira ou a existência de gastos elevados que o impeçam de arcar com o valor fixado pelo juízo
a quo
.

Reforço meu posicionamento já constante em sede liminar, em que consignei que, embora o agravante auxilie financeiramente os filhos maiores,
tal fato não deve sobrepor-se ao dever de sustento prioritário à filha menor, cuja necessidade alimentar é presumida e dotada de natureza existencial.

Neste sentido, em julgados desta e. Câmara:

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 48% DO SALÁRIO-MÍNIMO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO PARA 30% – IMPOSSIBILIDADE – PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE NECESSIDADE DO ALIMENTANDO – AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR – OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Os alimentos provisórios devem ser fixados de acordo com as necessidades presumidas do menor e com as possibilidades do
alimentante, cabendo à parte que pretende a redução comprovar, de forma concreta, a alegada incapacidade financeira.

Não demonstrada a excessiva onerosidade do valor arbitrado e constatada a adequação do percentual de 48% do salário-mínimo às necessidades do infante, bem como à condição econômica do genitor, impõe-se a manutenção da decisão.

(N.U 1031005-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026,
Publicado
no DJE 28/01/2026)

Quanto às despesas extraordinárias, destaco que a decisão recorrida já havia determinado a necessidade de comprovação documental, razão pela qual inexiste interesse recursal
neste ponto, veja-se:

Em substituição à decisão de id. 187998221, FIXO os alimentos provisórios no valor correspondente a 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos do Requerido, entendidos como o rendimento bruto menos os descontos obrigatórios de INSS e IRRF, mantendo-se a obrigação de arcar com 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias com educação, saúde e vestuário,
mediante comprovação documental.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz

de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026